Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702549-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA RECORRIDO: SERASA S.A., HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Vistos, etc. Por meio da petição ID 52979530, a recorrente, advogada em causa própria, requereu a realização de sustentação oral em plenário, na sessão de julgamento designada para a data de 03/11/2023 a partir das 13h30, com a disponibilização do link de acesso. Conforme certidão da Secretaria desta Eg. Turma Recursal, ID 53008089, verifica-se que houve publicação de Edital, noticiando que às 13h30 do dia 09 de novembro de 2023, na Sala de Sessão das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, situada no Fórum Leal Fagundes, com endereço no SMAS, Trecho 3, Lote 4, Bloco 1 – Térreo, terá início a 10a SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL para julgamento dos processos eletrônicos com pedido de sustentação oral presencial e acompanhamento presencial constantes de pautas já publicadas, os apresentados em mesa que independem de publicação e os processos judiciais eletrônicos retirados da 11a Sessão Ordinária Virtual de 2023 para este fim, bem como que as solicitações de retirada de pauta da 11a Sessão Ordinária Virtual, para fins de sustentação oral presencial ou acompanhamento presencial do julgamento, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual (13h30 do dia 03/11/2023), nos termos do art. 4o, §2o, da Portaria GPR 841/2021. Preenchidos os requisitos legais, o processo será imediatamente incluído na pauta da 10a Sessão Ordinária Presencial, ficando, desde já, intimados os requerentes. Considerando a edição da Resolução no 481 do CNJ, editada em 22 de novembro de 2022, que alterou a Resolução 465/2022 CNJ, bem como considerando a Portaria GPR 841/2021 TJDFT, o art. 109 Regimento Interno do TJDFT e o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os processos retirados da pauta virtual serão levados à julgamento em Sessão presencial, devendo o advogado que pretender realizar a sustentação oral formular pedido presencialmente à Secretaria da Sessão, no dia do julgamento, a partir das 12h30, até o início da Sessão, conforme consta da certidão ID 53008089. O julgamento do recurso em Sessão por videoconferência, com disponibilização do link de acesso, está sujeito à conveniência da Turma, assim como à disponibilidade técnica (art. 109 § 3o RITJDFT). Nesse quadro, indefiro o pedido de sustentação oral por meio virtual, na sessão de julgamento que será presencial, a se realizar às 13h30 do dia 09 de novembro de 2023. A recorrente, caso queira, deverá peticionar formulando pedido expresso de retirada dos autos da pauta virtual para fins de sustentação oral na sessão presencial, até o horário de abertura da Sessão Virtual (13h30 do dia 03/11/2023), observando o teor da certidão ID 53008089. Como alternativa a recorrente, advogada em causa própria, poderá realizar a sustentação oral virtual nas hipóteses previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, gravada em arquivo de áudio ou vídeo e juntada aos autos em local próprio (Autos digitais &gt; Menu &gt; Incluir/Visualizar sustentação oral virtual. Vídeo informativo em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/outubro/tjdft-passa-a-receber-sustentacao-oral-gravada-em-audio-e-video-em-mais-14-orgaos-julgadores ), nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, acrescentado pela Portaria GPR 1625/2023. O arquivo deve respeitar o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente (5 minutos), sob pena de desconsideração do tempo excedente, a ser juntado aos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual (13h30 do dia 03/11/2023). Concluído o julgamento, os arquivos com as respectivas sustentações orais serão automaticamente excluídos do processo. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito